Tribunal: STF
Processo: ARE 1243163
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. CSLL. Compensação dos prejuízos. Lei nº 7.689/88. Instrução Normativa nº 90/92. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O acolhimento da pretensão recursal exigiria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.